Tribunal: TJDFT
Processo: 0007851-16.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO, REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 810, STF). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

1. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”

2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pois esta não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Na ocasião, assinalou-se como índice aplicável após 2009 o IPCA-E.

3. Promover o juízo de retratação quanto ao apelo interposto pelo ente público representaria manifesta reformatio in pejus em seu desfavor, pois foi único a impugnar o índice de correção monetária em grau recursal, com propósito contrário à tese firmada no precedente qualificado. De outro vértice, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, a despeito do disposto no verbete sumular n. 45 daquela Corte – segundo o qual “no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a Fazenda Pública” – a alteração dos índices de correção monetária pode ser promovida, ainda que em desfavor do ente federado, diante da natureza de ordem pública que o tema ostenta.

4. Constatado o descompasso entre o capítulo do acórdão em reexame e o precedente qualificado (Tema de Repercussão Geral n. 810, STF) deve ser reconhecida, no caso concreto, a incidência de IPCA-E para efeito de correção monetária dos valores devidos pelo Distrito Federal ao demandante, concernentes a um Contrato Administrativo celebrado em 2011.

5. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação jurisprudencial.

6. Recurso do ente público desprovido. Remessa necessária parcialmente provida. Recurso adesivo parcialmente provido.